Tribunal: TJES
Processo: 5000564-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000564-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO – ES25169-A

PACIENTE: JACKSON BATISTA BRAGANÇA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Jackson Batista Bragança, sob o argumento de que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES teria cometido constrangimento ilegal ao não reconhecer a detração penal do período de 11 anos e 6 meses em que o paciente esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado como tempo de pena cumprida para fins de detração penal, considerando que a matéria não foi previamente submetida ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da via processual adequada, especialmente quando se trata de matéria afeta à execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

4. A competência para decidir sobre a detração penal é do juízo da execução penal, sendo inviável a supressão de instância pelo Tribunal.

5. A defesa já formulou pedido junto ao juízo da execução, ainda pendente de apreciação, o que inviabiliza a análise do tema por esta Corte.

6. Ausência de comprovação de que o tempo de recolhimento domiciliar noturno do paciente deve ser equiparado ao cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de detração, conforme exigido pelo artigo 42 do Código Penal.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a aplicação da detração deve ser analisada pelo juízo da execução penal, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da via processual própria para a análise da detração penal. 2. Compete ao juízo da execução penal decidir sobre a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, nos termos do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 66, III, “c”; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC 795669/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/09/2023.

STJ – AgRg no AREsp 2123492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA

COATOR: Juíza da 3 Vara Criminal de Cariacica ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Jackson Batista Bragança, sob o argumento de que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES teria cometido constrangimento ilegal ao não reconhecer a detração penal do período de 11 anos e 6 meses em que o paciente esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia reside em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado como tempo de pena cumprida para fins de detração penal, considerando que a matéria não foi previamente submetida ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da via processual adequada, especialmente quando se trata de matéria afeta à execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

4. A competência para decidir sobre a detração penal é do juízo da execução penal, sendo inviável a supressão de instância pelo Tribunal.

5. A defesa já formulou pedido junto ao juízo da execução, ainda pendente de apreciação, o que inviabiliza a análise do tema por esta Corte.

6. Ausência de comprovação de que o tempo de recolhimento domiciliar noturno do paciente deve ser equiparado ao cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de detração, conforme exigido pelo artigo 42 do Código Penal.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a aplicação da detração deve ser analisada pelo juízo da execução penal, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da via processual própria para a análise da detração penal. 2. Compete ao juízo da execução penal decidir sobre a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, nos termos do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 66, III, “c”; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC 795669/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/09/2023.

STJ – AgRg no AREsp 2123492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000564-21.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO – ES25169-A

PACIENTE: JACKSON BATISTA BRAGANÇA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JACKSON BATISTA BRAGANÇA
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos do processo de nº 0037345-12.2012.8.08.0024.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente Jackson Batista Bragança, sofreu constrangimento ilegal causado por omissão da autoridade coatora ao não considerar, para fins de detração penal, o período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno por 11 anos e 06 meses (cumprido entre 17/04/2013 até a presente data).

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, o reconhecimento da detração e a revogação do mandado de prisão, alegando o integral cumprimento da pena.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11856840.

Informações prestadas no ID nº 11973936.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 12063066, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que o habeas corpus é um remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção quando houver ameaça ou violação por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No presente caso, o paciente Jackson Batista Bragança requer o reconhecimento da detração penal do tempo em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sob o argumento de que a omissão estatal em computar esse período impõe-lhe constrangimento ilegal.

Contudo, a pretensão do paciente encontra diversos óbices processuais e materiais que impedem a concessão da ordem. Explico.

Em primeiro lugar, é cediço que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo das vias processuais adequadas, especialmente nos casos em que envolvem matérias próprias da execução penal.

Neste contexto, o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal estabelece que compete ao juízo da execução penal decidir sobre a detração do tempo de prisão provisória e outras medidas restritivas de liberdade.

Vejam-se que nesse mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 3.
Os pleitos de detração do tempo de custódia cautelar e recolhimento domiciliar noturno não foram analisados pelo Tribunal de origem, o qual consignou a falta de análise anterior e a viabilidade de exame apropriado pelo Juízo das execuções, o que não enseja flagrante ilegalidade,
pois remanesce a competência concorrente do Juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984.
4.
[..]. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 795669 SP 2023/0000892-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, a detração penal deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções.
2. “As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência”
( AgRg no REsp 1716664/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2123492 SP 2022/0139137-9, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Além disso, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, a defesa já protocolou requerimento perante o juízo da execução penal, mas ainda não houve decisão acerca do pedido.

Dessa forma, a análise da questão diretamente por esta instância configuraria supressão de instância, violando o devido processo legal e a ordem processual estabelecida pela legislação penal.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reforçado que
“Não se admite a utilização de remédio constitucional que venha a adicionar argumentos não apresentados na via recursal adequada, sobretudo quando tais argumentos não foram submetidos e decididos pelos órgãos jurisdicionais inferiores, sob pena de indevida supressão de instância.”
(STJ – AgRg no HC: 626935 DF 2020/0299986-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Além do aspecto processual, há também uma incongruência material que impede o deferimento do pedido. O paciente alega ter cumprido recolhimento domiciliar noturno por 11 anos e 06 meses, período superior à pena definitiva imposta de 9 anos e 8 meses de reclusão.

No entanto, como bem pontuado pelo Ministério Público, essa questão não foi devidamente esclarecida pelo impetrante, nem há nos autos elementos que permitam concluir que o cumprimento da medida cautelar se deu sob condições equiparáveis ao cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos exigidos pelo artigo 42 do Código Penal.

Assim, conclui-se que a ordem não pode ser concedida por duas razões fundamentais, quais sejam: 1ª) a necessidade de respeito à competência do juízo da execução penal para a análise da detração, evitando a indevida supressão de instância, e 2ª) a ausência de comprovação de que o tempo de recolhimento domiciliar noturno do paciente deve ser automaticamente considerado para fins de detração, sem que haja análise detalhada das condições em que a medida foi cumprida.

Por fim, destaca-se que a legislação e a jurisprudência garantem ao paciente o direito de ter seu pedido de detração analisado, mas pelos meios processuais adequados. A eventual negativa do juízo da execução poderá ser questionada por meio de agravo em execução penal, conforme prevê o artigo 197 da LEP.

Assim, não há nenhuma irregularidade manifesta que justifique a concessão do habeas corpus. Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Acompanho o Relator